Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703262-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé arguido em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator